Tribunal: TJSP
Processo: 1008944-25.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CAMPINAS. Guarda Municipal. Pretensão de recálculo do valor das horas extras pelo divisor de 180 e não de 216. Previsão específica na Lei Municipal no 12.986/2007 (Art. 12), que estabelece a jornada máxima no patamar de 180 horas mensais, pelo que o divisor do serviço extraordinário deve seguir essa previsão normativa. Jornada estabelecida em escala 12x36. Serviço

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CAMPINAS. Guarda Municipal. Pretensão de recálculo do valor das horas extras pelo divisor de 180 e não de 216. Previsão específica na Lei Municipal no 12.986/2007 (Art. 12), que estabelece a jornada máxima no patamar de 180 horas mensais, pelo que o divisor do serviço extraordinário deve seguir essa previsão normativa. Jornada estabelecida em escala 12x36. Serviço extraordinário que se mostrou incontroverso, sendo, portanto, devido seu recálculo pelo divisor de 180 horas, com o pagamento das diferenças e seus reflexos, respeitada a prescrição quinquenal. Juros de mora e correção monetária nos termos do quanto decidido pelo Temas 810 do STF, em consonância com o fixado no Tema 905 do STJ. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.